Tribunal: STF
Processo: RE 164750
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
EMENTA: I. Vencimentos do servidor público: teto: validade
de seu estabelecimento, no regime constitucional anterior, de modo a
alcançar inclusive as vantagens pessoais: impertinência da invocação
da jurisprudência hoje firmada em sentido contrário, à vista, porém,
de preceitos da Constituição vigente.
II. Vencimentos de servidor público: inexistência de
direito adquirido a certo regime jurídico de composição e cálculo
das parcelas da remuneração, ainda quando incidente " o que não era
o caso " a garantia de irredutibilidade.
III. Recurso extraordinário:  descabimento para
interpretação de direito local, do que se ressalva, contudo,
conforme jurisprudência vetusta, a hipótese em que, para solver a
questão de direito intertemporal, seja necessário fixar o sentido da
lei local cuja incidência se questiona.